Tribunal: CARF
Processo: 15253.000194/2009-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15253.000194/2009-95
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-002.466 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
18 de fevereiro de 2020
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
FERTILIZANTES FOSFATADOS S/A - FOSFERTIL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Mineiro Fernandes
(presidente), Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Maria Aparecida Martins de Paula, Maysa
de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa Bispo, Renata da Silveira Bilhim e Cynthia Elena de
Campos. Ausente a conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz.

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão recorrido com os devidos
acréscimos: Trata-se o presente de Pedido de Ressarcimento
-
PER
n°26753.86835.310106.1.l.l1-0300, transmitido em 31/0l/2006, relativo a créditos da
Cofins, regime não-cumulativo, mercado intemo, do 3° trimestre de 2005, no valor de
R$6.934.423,97 (fls. _1 a 4).
Na mesma data, foi transmitida a Declaração de Compensação - Dcomp
n°40685.43563.3l0106.1.3.11-1303, que deu origem ao processo administrativo
n°15253000195/2009-30, para declarar a utilização dos créditos solicitados no PER n°
[...]-0300 na quitação dos débitos, constantes da mencionada declaração.
Da verificação da legitimidade do crédito ora solicitado resultou o Auto de Infração
- Ajuste da Base de Cálculo dos créditos da Cofins, objeto do processo administrativo n°
15254.000142/2009-17,juntado às fls. 7 a 30.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15253.000194/2009-95
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.466 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15253.000194/2009-95

No item "Descrição dos Fatos" do citado Auto de Infração, a fiscalização apontou
a apuração indevida dos créditos decorrentes da não-cumulatividade, sintetizando as
glosas conforme os tópicos a seguir:
1)Bens utilizados como insumos
1.1) Gastos ativáveis
1.1.1) Partes e peças
a) Itens em estoque
b) Itens utilizados em 2005, 2006, 2007 e 2008 sem outras aquisições
c) Itens utilizados em 2005 com outra aquisição não comprovada
d) Itens utilizados em 2005, 2006 e 2008 com apenas mais uma aquisição
1.1.2)Materiais para construção
1.2)Aquisições de insumos sujeitos à alíquota zero
1.3)Outros gastos não previstos na legislação
2)Serviços utilizados como insumos
2.1)Gastos ativáveis
2.2)Outros gastos não previstos na legislação
3)Base de cálculo de créditos a descontar relativos a bens do ativo imobilizado
4)Despesas de energia Elétrica
5)Despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos locados de pessoas jurídicas
6)Despesas de armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda.
Com base nas informações colhidas no Auto de Infração, foi exarado o Despacho
Decisório n° 10003, de fls. 32 a 40, por meio do qual o Delegado da Receita Federal do
Brasil em Uberaba reconheceu 0 direito creditório a favor da interessada no valor de
R$5.927.605,l7 e detenninou:
a) Deferimento parcial do PER n° 26753.86835.3l0l()6.11110300 (fls. 01 a 04) e
homologação parcial da DCOMP n° 40685.43563.3l0106.1.3.1ll303 Úls. 01 a 06), de
forma a utilizar o montante acima para a quitação dos débitos relacionados na Tabela 01
do relatório acima, até o limite em que as contas se encontrarem;
b) Cobrança dos débitos que remanescerem da operação acima, declarados na DCOMP
n° 40685.43563.310106.1.3.11-1303 (fls. 01 a 06) indevidamente compensados pela
interessada.
Inconformada com 0 Despacho Decisório n° 10003, do qual teve ciência em
22/03/2010, conforme Aviso de Recebimento - AR, de fl. 48-verso, a interessada
apresentou a manifestação de fls. 49 a 87, na qual ao final requer:
Por todo o acima exposto, requer-se, preliminarmente, seja determinada a conexão dos
presentes autos ao PAF n° 15254000142/2009-17 de forma que seja proferida uma
única decisão de mérito relativa à legitimidade dos créditos apropriados pela Requerente
no 3° trimestre de 2005. Ou, quando menos, que seja determinada a suspensão dos
presentes PAFs n° 15253. 000194/2009-95 e n°15251000195/2009-30 até o julgamento
final na instância administrativa do PAF n° 15254000142/2009-1 7.
Nesse sentido, considerando que os PAFs n° 15253. 000194/2009-95 e
n°15253000195/2009-30 encontram-se vinculado ao PAF n° 15254.000142/2009-17 no
que se refere ao período fiscalizado (3° Trimestre de 2005) e aos elementos de prova, a
Requerente esclarece que os documentos que instruem a defesa apresentada já foram
apresentados juntamente com a impugnação relativa ao PAF n° I5254~000142/2009-17.
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.466 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15253.000194/2009-95

Lado outro, caso se entenda pela manutenção de processos distintos para cada um dos
procedimentos administrativos, a Requerente requer: (i) seja determinada a juntada de
cópia integral do PAF n° 15254. 000142/2009-17 aos autos dos PAFs n°
15253000194/2009-95 e n° 15253. 000195/2009-30, bem como lhe (ii) seja assegurado
o direito de providenciar a replicação dos documentos apresentados de forma que ambos
os processos administrativos estejam devidamente instruídos pela documentação
comprobatória de seu direito.
Quanto ao mérito, reíteram-se as razões despendidas em sede de Impugnação ao Auto
de Infração controlado pelo PAF n° 15254000142/2009-17, devendo ser reconhecida e
declarada a improcedência do lançamento fiscal no que tange à matéria impugnada,
garantindo-se o direito ao aproveitamento dos créditos de COFINS glosados.
Por fim, como se verificou pelos próprios argumentos de defesa expostos, os
lançamentos fiscais ora em exame fimdamentaram-se única e exclusivamente na análise
de relatórios extracontábeis da Requerente. Em que pese o fato dos registros contábeis
serem aptos à verificação fiscal, é certo que a eles devem ser acrescidos todos os
elementos capazes de permitir a correta apreensão das circunstâncias que levaram à
Requerente a creditar-se dos valores pagos em decorrência de serviços utilizados como
insumo. É o que preceitua o principio da verdade real, regente do processo
administrativo fiscal brasileiro.
Tendo em vista, destarte, que esta análise se faz imprescindível para se averiguar a
possibilidade de aproveitamento de créditos decorrentes da aquisição de bens e serviços
utilizados como insumo, a Requerente requer seja determinada a realização de
diligência fiscal com o intuito de verificar, detidamente, a natureza dos créditos
apropriados.
Nesses termos,
Pede deferimento.
Uberaba, 15 de abril de 2010.
Em 11/01/2010, o processo n° 15253000195/2009-30 foi apensado ao presente (fl.
31), e submetidos à análise em conjunto.
Para instrução do presente processo foram juntadas, às fls. 98 a 160, as cópias de
documentos (relatórios e contrato de prestação de serviços) extraídas do processo
n°l5254.000142/2009-17.
Ato contínuo, a DRJ-JUIZ DE FORA (MG) julgou a Manifestação de
Inconformidade do Contribuinte nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
SERVIÇOS E BENS. CRÉDITO SOBRE INSUMOS.
Somente os bens e os serviços aplicados ou consumidos na produção de bens destinados
à venda são considerados insumos e dão direito ao crédito.
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. CREDITO SOBRE DEPRECIAÇÃO.
A pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados sobre encargos de depreciação,
somente em relação às máquinas e aos equipamentos adquiridos para utilização na
fabricação de produtos destinados à venda.
O desconto acelerado de créditos restringe-se somente às máquinas e aos equipamentos
destinados ao ativo imobilizado para utilização na fabricação de produtos destinados à
venda ou a prestação de serviços, adquiridos a partir de 01/05/2004.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.466 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15253.000194/2009-95

DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. APURAÇÃO DOS CRÉDITOS.
Tratando-se de créditos Objeto de PER/Dcomp, a apuração e o aproveitamento são
providências da contribuinte, e à autoridade fiscal cabe a verificação da regularidade das
informações prestadas pela contribuinte, mediante exame de sua escrituração contábil e
fiscal.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
A FASE LITIGIOSA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. APRESENTAÇÃO
DE PROVAS.
A prova documental deve ser apresentada na manifestação de inconformidade,
precluindo O direito de a manifestante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que se refira a fato ou a direito superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em seguida, devidamente notificada, a Empresa interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
No Recurso Voluntário, a empresa suscitou as mesmas questões preliminares e de
mérito, repetindo as argumentações apresentadas na Manifestação de Inconformidade às glosas
de créditos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Conforme se depreende da leitura dos autos, a lide trata de pedido de
ressarcimento de COFINS não-cumulativa do 3o trimestre de 2005, no valor de R$
6..934.423,97, com pedidos de compensação atrelados, que foi indeferido parcialmente pela
Unidade de Origem uma vez que se identificou a exclusão indevida de créditos sobre diversos
custos/despesas na apuração da contribuição para da COFINS. Os seguintes itens foram objetos
de glosas, integralmente mantidas no julgamento de primeira instância:
• BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS: Segundo a Fiscalização, alguns itens
sobre os quais a Recorrente creditou-se na apuração do PIS e da COFINS não cumulativos na
qualidade de insumos empregados no processo produtivo possuem natureza de gastos ativáveis
ou não possuem autorização para creditamento, conforme legislação de regência.
• SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS: Segundo a Fiscalização, alguns
serviços tomados pela Recorrente sobre os quais se creditou na apuração do PIS e da COFINS
não-cumulativos na qualidade de insumos empregados no processo produtivo possuem natureza
de gastos ativáveis ou não possuem autorização para creditamento, conforme legislação de
regência.
• BASE DE CALCULO DE CRÉDITOS A DESCONTAR RELATIVOS A
BENS DO ATIVO IMOBILIZADO: De acordo com o Relatório Fiscal, a Recorrente efetuou o
desconto acelerado de créditos sobre itens integrantes do Ativo Imobilizado que ou não estariam
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-002.466 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15253.000194/2009-95

ligados A produção; ou não seriam passíveis de desconto acelerado; ou, ainda, teria sim ativados
posteriormente ao mês em que os créditos foram apropriados.
• DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA: Segundo consta no Relatório Fiscal, os
valores informados pela Recorrente a titulo de despesas com energia elétrica em sua DACON
seriam divergentes daqueles constantes em seu relatório extracontábil. Além disso, alegou-se que
a Recorrente teria apropriado valores a maior sobre determinada Notas Fiscal de aquisição de
energia elétrica.
• DESPESAS DE ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS: Foram
glosadas pela Fiscalização despesas com a locação de máquinas copiadoras que, segundo seu
entendimento, se enquadrariam no conceito de prestação de serviços não aplicados diretamente
nas atividades da empresa e que, por essa razão, não gerariam direito a crédito de PIS e COFINS.
• DESPESAS DE ARMAZENAGEM DE MERCADORIA E FRETE NA
OPERAÇÃO DE VENDA: divergências encontradas na apuração de créditos relativos a
armazenagem e frete.
No que concerne aos bens e serviços utilizados como insumos, a Recorrente
sustenta que a glosa de créditos efetuadas e ratificadas pelos julgadores da DRJ, em igual
sentido, ancoraram-se em uma interpretação restritiva do conceito de “insumo” para PIS e
COFINS, a qual não se coaduna com o princípio da não cumulatividade previsto no parágrafo 12
do artigo 195 da Constituição Federal, a exemplo da posição de expoentes da Doutrina e dos
mais recentes julgados proferidos pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF.
Para melhor compreensão da matérias envolvida, por oportuno, deve-se apresentar
preliminarmente a delimitação do conceito de insumo hodiernamente aplicável às contribuições
em comento (COFINS e PIS/PASEP) e em consonância com os artigos 3o, inciso II, das Leis
no10.637/02 e 10.833/03, com o objetivo de se saber quais são os insumos que conferem ao
contribuinte o direito de apropriar créditos sobre suas respectivas aquisições.
Após intensos debates ocorridos nas turmas colegiadas do CARF, a maioria dos
Conselheiros adotou uma posição intermediária quanto ao alcance do conceito de insumo, não
tão restritivo quanto o presente na legislação de IPI e não excessivamente alargado como aquele
presente na legislação de IRPJ. Nessa direção, a maioria dos Conselheiros têm aceitado os
créditos relativos a bens e serviços utilizados como insumos que são pertinentes e essenciais ao
processo produtivo ou à prestação de serviços, ainda que eles sejam empregados indiretamente.
Transcrevo parcialmente as ementas de acórdãos deste Colegiado que referendam
o entendimento adotado quanto ao conceito de insumo:
REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO.
No regime não cumulativo das contribuições o conteúdo semântico de “insumo” é mais
amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele da legislação do
imposto de renda, abrangendo apenas os “bens e serviços” que integram o custo de
produção.
(Acórdão 3402-003.169, Rel. Cons. Antônio Carlos Atulim, sessão de 20.jul.2016)
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO.
CONCEITO.
O conceito de insumo na legislação referente à Contribuição para o PIS/PASEP e à
COFINS não guarda correspondência com o extraído da legislação do IPI
(demasiadamente restritivo) ou do IR (excessivamente alargado). Em atendimento ao
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-002.466 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15253.000194/2009-95

comando legal, o insumo deve ser necessário ao processo produtivo/fabril, e,
consequentemente, à obtenção do produto final. (...).
(Acórdão 3403003.166, Rel. Cons. Rosaldo Trevisan, unânime em relação à matéria,
sessão de 20.ago.2014)
Essa questão também já foi definitivamente resolvida pelo STJ, no Resp no
1.221.170/PR, sob julgamento no rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015), que estabeleceu conceito de insumo que se amolda aquele que vinha sendo usado
pelas turmas do CARF, tendo como diretrizes os critérios da essencialidade e/ou relevância.
Reproduzo a ementa do julgado que expressa o entendimento do STJ:
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
Vale reproduzir o voto da Ministra Regina Helena Costa, que considerou os
seguintes conceitos de essencialidade ou relevância da despesa, que deve ser seguido por este
Conselho:
Essencialidade, que diz respeito ao item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua
falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;
Relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável no item cuja
finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de cada cadeia
produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele
desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal (v.g.,equipamento de
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-002.466 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15253.000194/2009-95

proteção individual EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência,
caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na
execução do serviço.
Dessa forma, para se decidir quanto ao direito ao crédito de PIS e da COFINS
não-cumulativo é necessário que cada item reivindicado como insumo seja analisado em
consonância com o conceito de insumo fundado nos critérios de essencialidade e/ou relevância
definidos pelo STJ, ou mesmo, se não se trata de hipótese de vedação ao creditamento ou de
outras previsões específicas constantes nas Leis nos 10.637/2002, 10.833/2003 e 10.865/2005,
para então se definir a possibilidade de aproveitamento do crédito.
Embora o referido Acórdão do STJ não tenha transitado em julgado, de forma
que, pelo Regimento Interno do CARF, ainda não vincularia os membros do CARF, a
Procuradoria da Fazenda Nacional expediu a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF1,
com a aprovação da dispensa de contestação e recursos sobre o tema, com fulcro no art. 19, IV,
da Lei no 10.522, de 2002, 2 c/c o art. 2o, V, da Portaria PGFN no 502, de 2016, o que vincula a
Receita Federal nos atos de sua competência.

1 Portaria Conjunta PGFN /RFB no1, de 12 de fevereiro de 2014 (Publicado(a) no DOU de 17/02/2014, seção 1,
página 20)
Art. 3o Na hipótese de decisão desfavorável à Fazenda Nacional, proferida na forma prevista nos arts. 543-B e 543-C
do CPC, a PGFN informará à RFB, por meio de Nota Explicativa, sobre a inclusão ou não da matéria na lista de
dispensa de contestar e recorrer, para fins de aplicação do disposto nos §§ 4o, 5o e 7o do art. 19 da Lei no 10.522, de
19 de julho de 2002, e nos Pareceres PGFN/CDA no 2.025, de 27 de outubro de 2011, e PGFN/CDA/CRJ no 396, de
11 de março de 2013.
§ 1o A Nota Explicativa a que se refere o caput conterá também orientações sobre eventual questionamento feito
pela RFB nos termos do § 2o do art. 2o e delimitará as situações a serem abrangidas pela decisão, informando sobre a
existência de pedido de modulação de efeitos.
§ 2o O prazo para o envio da Nota a que se refere o caput será de 30 (trinta) dias, contado do dia útil seguinte ao
termo final do prazo estabelecido no § 2o do art. 2o, ou da data de recebimento de eventual questionamento feito pela
RFB, se este ocorrer antes.
§ 3o A vinculação das atividades da RFB aos entendimentos desfavoráveis proferidos sob a sistemática dos arts.
543-B e 543-C do CPC ocorrerá a partir da ciência da manifestação a que se refere o caput.
§ 4o A Nota Explicativa a que se refere o caput será publicada no sítio da RFB na Internet.
§ 5o Havendo pedido de modulação de efeitos da decisão, a PGFN comunicará à RFB o seu resultado, detalhando o
momento em que a nova interpretação jurídica prevaleceu e o tratamento a ser dado aos lançamentos já efetuados e
aos pedidos de restituição, reembolso, ressarcimento e compensação.
(...)

2 LEI No 10.522, DE 19 DE JULHO DE 2002.
Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a não interpor recurso ou a
desistir do que tenha sido interposto, desde que inexista outro fundamento relevante, na hipótese de a decisão versar
sobre: (Redação dada pela Lei no 11.033, de 2004)
(...)
II - matérias que, em virtude de jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de
Justiça, do Tribunal Superior do Trabalho e do Tribunal Superior Eleitoral, sejam objeto de ato declaratório do
Procurador-Geral da Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda; (Redação dada pela Lei no
12.844, de 2013)
III -(VETADO). (Incluído pela Lei no 12.788, de 2013)
IV - matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de
julgamento realizado nos termos do art. 543-B da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil;
(Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
V - matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de
julgamento realizado nos termos dos art. 543-C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil, com exceção daquelas que ainda possam ser objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal. (Incluído
pela Lei no 12.844, de 2013)
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-002.466 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15253.000194/2009-95

Nesse mesmo sentido, a Secretaria da Receita Federal do Brasil emitiu o Parecer
Normativo no 5/2018, com a seguinte ementa:
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”; a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência”; b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja
finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”; b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, inciso II.
No caso concreto, observa-se que o Auditor Fiscal e o acórdão recorrido
aplicaram integralmente o conceito mais restritivo aos insumos – aquele que se extrai dos atos
normativos expedidos pela RFB (Instruções Normativas da SRF ns.247/2002 e 404/2004), já
declarados ilegais pela decisão do STJ sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e
seguintes do CPC/2015). Assim, em face da superveniência do REsp no 1.221.170/PR, carecem
os autos da comprovação do eventual enquadramento dos itens glosados no conceito de insumo
segundo os critérios da essencialidade ou relevância.
Dessa forma, voto no sentido de determinar a realização de diligência, nos termos
do art. 18 do Decreto no 70.235/72 e dos arts. 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, para que a
Unidade de Origem realize os seguintes procedimentos, referentes ao período de apuração do 3o
trimestre de 2005:
1. Intime a Recorrente, dentro de prazo razoável, a apresentar laudo técnico com a
demonstração detalhada da utilização de cada um dos bens e serviços, entendidos como insumos
no processo produtivo desenvolvido pela empresa, nos termos do REsp no 1.221.170/PR. Nesse

(...)
§ 4o A Secretaria da Receita Federal do Brasil não constituirá os créditos tributários relativos às matérias de que
tratam os incisos II, IV e V do caput, após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos casos dos
incisos IV e V do caput. (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 5o As unidades da Secretaria da Receita Federal do Brasil deverão reproduzir, em suas decisões sobre as matérias
a que se refere o caput, o entendimento adotado nas decisões definitivas de mérito, que versem sobre essas matérias,
após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos casos dos incisos IV e V do caput. (Redação
dada pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 6o - (VETADO). (Incluído pela Lei no 12.788, de 2013)
§ 7o Na hipótese de créditos tributários já constituídos, a autoridade lançadora deverá rever de ofício o lançamento,
para efeito de alterar total ou parcialmente o crédito tributário, conforme o caso, após manifestação da Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional nos casos dos incisos IV e V do caput. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)

Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-002.466 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15253.000194/2009-95

item, a recorrente deverá seguir a mesma ordem de agrupamento de glosas seguida no Relatório
Fiscal de e-fls.9 a 30;
2. Intime a Recorrente, dentro de prazo razoável, a justificar porque considera que
cada um dos bens e serviços do item anterior são essenciais ou relevantes ao seu processo
produtivo, do qual resulta o produto final destinado a venda ou serviço prestado, em
conformidade com os critérios delimitados no Voto da Ministra Regina Helena Costa proferido
no REsp no 1.221.170/PR, anteriormente citado;
3. Intime a Recorrente, dentro de prazo razoável, a apresentar laudo técnico,
relativo aos bens indicados na tabela “Relatório de Utilização de Partes e Peças_03Trim2005”
(e-fls. 145 a 149)”, com a demonstração detalhada da participação dos itens glosados destes
autos como partes e peças de imobilizados em cada etapa do processo industrial, seus tempos de
vida útil, se há alguma contribuição quanto ao aumento de vida útil das máquinas ou
equipamentos aos quais são aplicados (em quanto tempo) e se podem ser considerados itens
necessários aos serviços de manutenção da máquina ou equipamento;
4. Intimar a recorrente a demonstrar de que forma cada bem referido no item
anterior foi contabilizado, se imobilizado ou despesa;
5. Intimar a recorrente a apresentar planilhas de cálculo da depreciação
equivalente a parcela de cada bem ou serviço glosado que foi considerado pela Fiscalização
como incorporado ao imobilizado, no período referente ao processo. A recorrente deve indicar
detalhadamente a metodologia de cálculo adotada para cada bem e a fundamentação legal;
6. Elabore Relatório Conclusivo acerca da apuração das informações solicitadas
nos itens acima, manifestando-se sobre dos fatos e fundamentos apresentados pela Recorrente,
inclusive, sobre o eventual enquadramento de cada bem e serviço do período de apuração no
conceito de insumo delimitado no Parecer Normativo Cosit no05/2018 e Voto da Ministra Regina
Helena Costa proferido no REsp no 1.221.170/PR, de aplicação obrigatória no âmbito da RFB
(Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF), bem como quanto a correção da metodologia
adotada no cálculo da depreciação no item anterior;;
7. Após a intimação da Recorrente do resultado da diligência, conceder-lhe o
prazo de 30 (trinta) dias para manifestação, nos termos do art. 35 do Decreto no 7.574/2011.
8. Em seguida, os autos deverão retornar a este Colegiado para que seja aberto o
prazo de 30 (trinta) dias à Procuradoria da Fazenda Nacional (PGFN) para se manifestar quanto
ao laudo apresentado pela Recorrente e as conclusões da diligência fiscal, caso tenha interesse.
Por fim, o processo deverá ser restituído aos meus cuidados para sua inclusão em
pauta de julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital